Tribunal: STF
Processo: RE 205097
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Vice-Prefeito. Mandato
eletivo. Remuneração. 2. O acórdão recorrido garantiu ao impetrante
o pagamento da remuneração estabelecida pela Câmara Municipal. 3.
Não logra relevo a discussão pretendida, posta no apelo extremo,
quanto à inexistência do cargo de Vice-Prefeito, entendendo que o
mandato a esse nome apenas confere a seu titular a expectativa de
substituir nos impedimentos ou suceder na vacância ao Prefeito. 4.
Inexistência de ofensa ao art. 29, V, da Constituição, por parte do
acórdão recorrido, posto que a vantagem postulada pelo impetrante
foi estabelecida pelo órgão legislativo competente, guardando,
ainda, razoabilidade, quando confere ao Vice-Prefeito, tão-só,
perceber 25% do que confere o Prefeito. 5. Recurso extraordinário
não conhecido.